Tribunal: TCU
Processo: 001.314/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2253/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.314/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Bonifacio Goncalves da Silva (XXX.342.304-XX); Jose Carlos Filho (XXX.065.684-XX); Lucia de Fatima Batista Carvalho (XXX.447.602-XX); Roseli Ramalho de Faria Mendes (XXX.230.848-XX); Vandir Vieira Santos (XXX.112.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, providencie o cadastramento, no sistema e-Pessoal, do ato de alteração da aposentadoria da inativa Roseli Ramalho de Faria Mendes (CPF XXX.230.848-XX) , correspondente ao novo fundamento legal do ato concessório, o qual modificou a sistemática de cálculo dos proventos da interessada, do regime de paridade para o de média das remunerações (contracheque mais recente), com o posterior envio à Corte de Contas, para nova apreciação.